Tribunal: TJBA
Processo: 8059375-04.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8059375-04.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
RAFAEL MARTINEZ VEIGA registrado(a) civilmente como RAFAEL MARTINEZ VEIGA, MARCELO SALLES DE MENDONCA registrado(a) civilmente como MARCELO SALLES DE MENDONCA

AGRAVADO: ANTONIO BISNADSON ALVES DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
DIEGO ROSENO FREIRE, YURI ANDRADE CHAVES

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DIREITO DO CONSUMIDOR
.

AÇÃO
DE
OBRIG
AÇÃO DE
FAZER E INDENIZATÓRIA
.
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. SERVIÇO ESSENCIAL. LIMINAR DEFERIDA NA ORIGEM. FIXAÇÃO DE MULTA DIÁRIA EM CASO DE DESCUMPRIMENTO. VALOR DISSOCIADO DA NECESSÁRIA RAZOABILIDADE. CARÁTER INIBIDOR DAS
ASTREINTES
.

REDUÇÃO DO VALOR. FIXAÇÃO DE LIMITE MÁXIMO. NECESSIDADE. OBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
DILAÇÃO DO PRAZO PARA CUMPRIMENTO.
COMPLEXIDADE DO SERVIÇO
.
DECISÃO REFORMADA
EM PARTE
.
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

A decisão recorrida,

que deferiu a tutela de urgência, bem observou a natureza consumerista da relação havida entre as partes, submetendo-se aos ditames da legislação protetiva ao consumidor, notadamente quanto ao reconhecimento da sua vulnerabilidade e hipossuficiência, devendo, nesta perspectiva, o Julgador fixar multa, atento ao fato de que a finalidade da medida está em compelir a parte ao cumprimento da decisão.

2. A cominação das
astreintes
deve observar um limite razoável, a fim de não desvirtuar o instituto da aplicação da multa como forma de enriquecimento sem causa da parte, não se justificando a manutenção no importe fixado no decisório combatido, valendo ressaltar, contudo, que só será devida a discutida multa na hipótese de descumprimento, não havendo que se falar em sua aplicação se verificado o cumprimento voluntário.

3. O prazo para que a concessionária possa realizar a regularização da instalação de energia elétrica no imóvel de propriedade do usuário deve ser ampliado, em razão da complexidade do serviço, tratando-se de instalação de energia elétrica. Decisão reformada em parte.

AGRAVO DE INSTRUMENTO
CONHECIDO E
PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº
8059375-04.2025.8.05.0000
, em que figuram, como agravante,

COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA – COELBA
, e, como agravado,
ANTONIO BISNADSON ALVES DE OLIVEIRA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
DAR PROVIMENTO PARCIAL
ao Agravo de Instrumento, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)